Tribunal: TJDFT
Processo: 0747749-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Vistos etc. Defiro o prazo adicional de 10 (dez) dias solicitado pela d. defesa do requerente por meio da petição de ID 22874714, para o cumprimento do comando inserto no despacho de ID 22140483, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator